Tribunal: TJDFT
Processo: 0713920-50.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713920-50.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JARDSON ALEXANDRE ALVES DA SILVA APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por JARDSON ALEXANDRE ALVES DA SILVA contra sentença (ID 51685842) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, em ação de procedimento comum por ele ajuizada contra AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., julgou o pedido de condenação a compensação por danos morais improcedente e o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Em suas razões de apelação (ID 51685844), pede o deferimento de gratuidade de justiça. Analisados os autos, nota-se que o apelante recolheu as custas iniciais relativa à propositura da ação (ID 51685827), e, nesta instância, juntou apenas documento quanto a ausência de restituição de imposto de renda. Segundo o artigo 99 do CPC, o pedido de gratuidade pode ser formulado em recurso. Com a devida vênia, mas, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira do recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, o apelante deverá carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda, bem como sua última declaração de imposto de renda (2022/2023), assim como os extratos bancários e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator